Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702485-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CARLOS GALLETTI, MARIA GORETI GALLETTI, MARIA BERNADETE SERAPIAO GALETTI MENEZES D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 16278150). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator